Tribunal: TJDFT
Processo: 0761681-75.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0761681-75.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GERALDO JOSE DE SOUZA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado em que o Recorrente pretende a reforma da r. sentença, para que o Distrito Federal forneça a cirurgia ortopédica de REVISÃO DE ARTROPLASTIA TOTAL DO OMBRO COM PRÓTESE em qualquer hospital da rede pública ou particular. A Defensoria Pública informa que o Recorrente realizou a cirurgia no dia 20/07/2022, conforme petição de ID 39907421 e documentos de ID 39907423 e 39907424. Ante o exposto, homologo a desistência do Recurso Inominado, nos termos do artigo 11, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, com fundamento no artigo 998 do CPC. Intimem-se. Após, arquive-se. Brasília/DF, 11 de novembro de 2022. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora